Tribunal: TJES
Processo: 5014659-90.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA:

Ementa
: DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. EVASÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto contra decisão que reconheceu a prática de falta grave, nos termos do artigo 50, II, da Lei de Execução Penal, pelo não retorno do agravante à unidade prisional após saída para trabalho externo, determinando a regressão para o regime fechado, a revogação de 1/3 dos dias remidos e a interrupção do prazo para concessão de futuros benefícios. O agravante alega ausência de dolo, justificando que não retornou devido à necessidade de atendimento médico de emergência e requer sua absolvição e o retorno ao regime semiaberto, com a devolução dos dias remidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de retorno do agravante ao sistema prisional após o trabalho externo configura falta grave, diante da justificativa de emergência médica; (ii) determinar se há dolo na conduta do agravante, suficiente para manter a sanção imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A evasão do sistema prisional configura falta grave, conforme o artigo 50, II, da Lei de Execução Penal, sendo necessário ao reeducando justificar a impossibilidade de retorno para afastar a imputação. O agravante apresentou justificativa documentada, com atestado médico, comprovando que não retornou à unidade prisional em razão de necessidade de atendimento médico de emergência, fato comunicado à unidade prisional. O comportamento do agravante, ao se apresentar voluntariamente na unidade prisional no dia seguinte e após informar previamente o motivo de sua ausência, com a apresentação de atestado médico, demonstra a ausência de dolo na conduta, sendo inadequada a aplicação da sanção por falta grave. Precedentes indicam que, para a configuração da falta grave por evasão, é imprescindível a demonstração de dolo na conduta, o que não se verifica no caso concreto, em razão da justificativa idônea e da ausência de intenção de fuga.
IV. DISPOSITIVO
Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados
: Lei de Execução Penal, art. 50, II.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no RHC nº 182.202/PB, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11/09/2023; TJSC, Ag-ExPen nº 5013056-86.2022.8.24.0038, Rel. Des. Ernani Guetten de Almeida, Terceira Câmara Criminal, j. 31/05/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5014659-90.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOHN WAYNE RODRIGUES DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5014659-90.2024.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 12/03/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Cuidam os autos de
agravo em execução penal
interposto por
John Wayne Rodrigues dos Santos
, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Linhares no mov. 344.1 dos autos Execução Penal nº 0007083-27.2013.8.08.0030, que reconheceu a falta grave imputada ao agravante no PAD nº 006/2024 e, via de consequência, determinou a regressão para o regime fechado, consignou a data da recaptura como marco interruptivo para aquisição de futuros benefícios e, por fim, declarou a revogação de 1/3 dos dias remidos.

Em razões recursais acostadas no mov. 364.1, o agravante requer a reforma da decisão, em decorrência da ausência de dolo de se evadir do sistema prisional, uma vez que teria demonstrado que somente não retornou do trabalho externo em decorrência da necessidade de atendimento médico de emergência. Diante disso, requer a sua absolvição que seja absolvido das imputações, bem como seja determinado o seu retorno ao regime semiaberto, com a devolução dos dias remidos.

Em contrarrazões acostadas no mov. 367.2, O Ministério Público de 1º grau pugna pela manutenção da decisão recorrida.

Nos termos do art. 589 do CPP, a MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, proferiu a decisão mov. 370.1, com juízo de retratação negativo.

A Procuradoria de Justiça em parecer ofertado no id.
10152932
, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Cuidam os autos de
agravo em execução penal
interposto por
John Wayne Rodrigues dos Santos
, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares no mov. 344.1 dos autos Execução Penal nº 0007083-27.2013.8.08.0030, que reconheceu a falta grave imputada ao agravante no PAD nº 006/2024 e, via de consequência, determinou a regressão para o regime fechado, consignou a data da recaptura como marco interruptivo para aquisição de futuros benefícios e, por fim, declarou a revogação de 1/3 dos dias remidos.

Em razões recursais acostadas no mov. 364.1, o agravante requer a reforma da decisão, em decorrência da ausência de dolo de se evadir do sistema prisional, uma vez que teria demonstrado que somente não retornou do trabalho externo em decorrência da necessidade de atendimento médico de emergência. Diante disso, requer a sua absolvição que seja absolvido das imputações, bem como seja determinado o seu retorno ao regime semiaberto, com a devolução dos dias remidos.

Assim, demonstrados sinteticamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

A princípio, cumpre destacar que a evasão do sistema prisional se consubstancia, em tese, em falta grave, capitulada no artigo 50, inciso II, da Lei de Execução Penal, que assim prevê:

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: [...]

II – fugir;

Destaca-se que, conforme entendimento jurisprudencial sobre o tema, cabe ao reeducando justificar a impossibilidade de retorno à unidade prisional, sob pena de caracterização da falta grave. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. FUGA DIANTE DO NÃO RETORNO À CADEIA PÚBLICA DURANTE O REGIME SEMIABERTO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO

ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
1. No caso em apreço, em procedimento administrativo formal, no qual foram observadas as garantias do contraditório e da ampla defesa, restou apurado que o agravante não compareceu à cadeia pública para o repouso noturno, no período de 17/11/2021 a 15/12/2021, bem como não justificou a impossibilidade de seu comparecimento, restando caracterizada

falta

grave

nos

termos

do

art.

50,

II,

da

Lei

de

Execuções

Penais

– LEP.
2. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, para afastar a falta grave imputada ao agravante, demandaria inevitável revolvimento de matéria fático- probatória, o que se não mostra viável na via estreita do recurso em habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 182.202/PB, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.).

No presente caso, após a tramitação do PAD nº 006/2024, o juízo
a quo
não acolheu a justificativa apresentada pelo reeducando e homologou a falta grave, determinando, ainda, a regressão para o regime fechado, bem como a fixação da recaptura como marco interruptivo para aquisição de futuros benefícios e a revogação de 1/3 dos dias remidos.

Irresignada, a defesa requer a absolvição do agravante no referido processo administrativo, salientado a ausência de dolo no cometimento da falta grave.

No ponto, argumenta que o reeducando não teve a intenção de evadir-se do sistema prisional, esclarecendo que ele passou mal ao final do expediente em seu local de trabalho externo, tendo procurado atendimento médico em pronto atendimento e, diante na demora no atendimento na rede pública, optou por ser atendido em hospital particular da comarca, apresentando atestado médico. Por fim, argumenta que se apresentou espontaneamente no dia seguinte.

Dito isso, diversamente da conclusão alcançada pelo juízo de origem, reputo que o reeducando apresentou documentação apta a justificar a sua conduta, bem como a afastar o dolo de se evadir do sistema prisional. Explico.

De início, verifico que a defesa do agravante, às 21h54 do dia 04/01/2024, encaminhou e-mail informando que ele não retornou à unidade prisional em razão da necessidade de atendimento médico naquela data, bem como esclarecendo que ele se apresentaria espontaneamente no dia seguinte. Na ocasião, a defesa assim consignou:

“Segue para conhecimento a justificativa do reeducando JOHN WAYNE RODRIGUES DOS SANTOS, a demora em retornar a unidade prisional após saída para trabalho externo. O mesmo apresentou sintoma de febre, vômito e diarreia durante o período das atividades laborativas, e imediatamente procurou uma unidade de saúde, porém houve demora no atendimento, com isso, não restou outra forma a não ser procurar um hospital particular na cidade, onde o mesmo permaneceu em observação até aproximadamente 20:00 de hoje. Recebeu um atestado de 03 dias, porém, como não há intenção em evadir-se da unidade prisional, o mesmo irá se apresentar na PRL amanhã (05/01/2024) durante o horário administrativo. A presente justificativa já está devidamente protocolizada na guia de execução e segue em anexo”.

Registre-se que, no referido e-mail, constou cópia de atestado médico, comprovando o atendimento médico realizado pelo reeducando.

Além disso, o reeducando efetivamente se apresentou na unidade prisional por volta de 8h do dia 05/01/2024, conforme transcrição nº 019/2024 (mov. 281.2).

Em seu depoimento no processo administrativo disciplinar, o agravante esclareceu que passou mal e saiu da empresa por volta de 14h, o que teria sido autorizado pela encarregada da empresa em que trabalha.

Ainda do que se depreende da cópia do PAD nº 006/2024, a defesa pugnou pela produção de prova, com a oitiva do responsável pela entrada e saída dos internos na empresa em que o reeducando exercia suas atividades laborais, pedido que sequer foi apreciado pela comissão processante, que decidiu pela aplicação da sanção disciplinar de natureza grave.

Já na audiência de justificação, o reeducando reiterou que passou mal e que teve sua saída autorizada pela encarregada da empresa em que trabalhava, bem como que não teve a intenção de se evadir, registrando que retornou à unidade prisional no dia seguinte.

A magistrada
a quo
não acolheu a justificativa apresentada, sob o argumento de que o atestado médico não seria suficiente a demonstrar o alegado pelo reeducando.

Não obstante isso, reputo que o atestado médico apresentado, bem como o próprio comportamento do apenado, que informou à sua defesa quando ao atraso em seu retorno à unidade prisional, para que providenciasse comunicação ao presídio (o que foi feito por meio de e-mail e petição juntada à guia de execução no mov. 232.1), bem como o seu retorno no dia imediatamente após o atendimento médico, denotam a ausência de dolo do reeducando em frustrar a execução da pena.

O referido entendimento, diga-se, encontra guarida na jurisprudência pátria, que assim decidiu ao apreciar caso análogo ao presente:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE, APÓS A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO, DEIXOU DE RECONHECER A PRÁTICA DE FALTA GRAVE SUPOSTAMENTE PRATICADA PELO REEDUCANDO. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Pretendido

reconhecimento da infração disciplinar e aplicação dos consectários legais.

Descabimento. Agravado que usufruiu do benefício da saída temporária, e retornou voluntariamente ao ergástulo após 2 (dois) dias da data aprazada, apresentando atestado médico do necessário afastamento no referido período, ante a manifestação de sintomas decorrentes da contaminação pela covid-19. Justificativa idônea. Ausência de comprovação do dolo de evasão/fuga (
art. 50
,
II
,
da LEP
) no caso concreto. Excepcionalidade evidenciada. Parecer da procuradoria-geral de justiça no mesmo sentido. Para a caracterização da falta grave descrita no
art. 50
,
II
, da Lei de execução penal, imprescindível a demonstração de que o apenado agiu imbuído do dolo de empreender fuga (agravo de execução penal nº 5082398- 69.2021.8.24.0023, do tribunal de justiça de Santa Catarina, Rel. Sidney eloy dalabrida, quarta câmara criminal, j. 27-01-2022). Recurso conhecido e desprovido.
(TJSC; AG-ExPen 5013056-86.2022.8.24.0038; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Ernani Guetten de Almeida; Julg. 31/05/2022).

Assim, entendo ser o caso de acolher a justificativa apresentada pelo agravante, diante da demonstração de ausência de dolo em sua conduta.

Ante o exposto,
conheço

e
dou

provimento

ao recurso, para acolher a justificativa apresentada pelo reeducando, absolvendo-o das imputações do PAD nº 006/2024.

Prevalecendo o teor do presente voto, dê-se ciência de seu teor ao magistrado
a
quo
.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 19/03/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Eminentes pares, pedi vista dos autos para melhor análise das teses ventiladas.

Relembrando a matéria, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por JOHN WAYNE RODRIGUES DOS SANTOS, contra r. decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, que reconheceu a prática de falta grave e, consequentemente, determinou a regressão do agravante ao regime fechado e a interrupção do prazo para obtenção dos benefícios execucionais.

Em suas razões, busca a defesa a absolvição de John Wayne quanto à prática de falta grave, por ausência de animus de fuga, eis que o mesmo retornou voluntariamente à unidade prisional.

O Eminente Desembargador Eder Pontes da Silva deu provimento ao recurso defensivo, acolhendo a justificativa do agravante, absolvendo-o do cometimento de falta grave.

Ao me debruçar sobre o Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), verifico que o agravante foi condenado a uma pena total de 32 anos, 11 meses e 18 dias de pena.

Ainda, constato que até o presente momento o reeducando já cumpriu 10 anos, 01 mês e 29 dias de pena, restando pendente de cumprimento 22 anos, 09 meses e 19 dias.

Pois bem.

O reeducando realizava trabalho externo na empresa MOVEIS NESHER, no dia 03/01/2024, sendo que deveria retornar à unidade prisional até o fim do dia.

Contudo, o reeducando John descumpriu as regras do trabalho externo, retornando à unidade prisional tão somente em 05/01/2024.

Em audiência de justificação, John Wayne afirmou que se sentiu mal, tendo saído do seu local de trabalho, com autorização da funcionária responsável.

Segundo o reeducando, este procurou uma unidade de saúde pública, contudo, a fila de espera estava com demora excessiva, razão pela qual decidiu procurar um hospital particular (UNIMED), recebendo alta, apenas em 04/01/2024 às 20:00 horas.

Nos salta aos olhos, o fato de que o reeducando, mesmo, supostamente, recebendo alta em 04/01/2024 às 20:00 horas, poderia retornar à unidade prisional, e ainda assim não o fez.

Soma-se a isso o fato de que o atestado acostado aos autos pelo reeducando, não apresenta CID (Classificação Internacional de Doenças), requisito obrigatório para que o atestado seja validado.

Não há, ainda, comprovação nos autos de que o reeducando tenha procurado uma unidade de saúde pública em 03/01/2024, sendo importante pontuar que meras alegações por mais respeitáveis que sejam, não fazem prova do alegado.

Ademais, estamos aqui falando não do atraso de algumas horas para retornar à unidade prisional, mas sim de 02 dias.

Nessa vertente, a única certeza que se tem, é o descumprimento das regras do trabalho externo, por parte de John Wayne.

Assim, entendo que o apenado JOHN WAYNE RODRIGUES DOS SANTOS cometeu falta grave, nos termos do art. 50, IV da Lei de Execução Penal, não havendo, portanto, que se falar em absolvição.

Desse modo, entendo que restou suficientemente demonstrado o cometimento de falta grave por parte do agravante, mostrando-se razoável e adequada a regressão ao regime fechado e interrupção do prazo para obtenção dos benefícios execucionais, nos exatos termos da decisão de primeira instância.

Ante o exposto, peço vênia ao Eminente Desembargador Relator para divergir do entendimento exarado e assim, NEGAR PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo incólume a decisão de primeira instância.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO:-

Diante da divergência, peço vista dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 02/04/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO:-

Pedi vista dos autos e cheguei a mesma conclusão do voto do eminente Relator, razão pela qual o acompanho.

*

mmv
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)